Tribunal: TJBA
Processo: 0562041-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562041-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. IPVA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA DE ISENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DETRAN/BA. RECURSO DA BV FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória, ajuizada pela instituição financeira com o objetivo de (i) cancelar o registro do veículo CHEVROLET ASTRA HATCH ADVANTAGE, placa JRE 0787; (ii) anular os débitos a ele vinculados (IPVA, DPVAT, taxas e infrações), ao argumento de que o contrato de financiamento foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro que se passou por Jurandi do Nascimento Vieira. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao DETRAN/BA, por incompetência da vara especializada em matéria fiscal, e acolheu parcialmente o pedido para afastar a cobrança do IPVA pelo Estado da Bahia. Ambas as partes recorreram, buscando, respectivamente, a reforma integral da sentença (BV Financeira) e a manutenção da cobrança do tributo (Estado da Bahia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude na celebração de contrato de financiamento autoriza o cancelamento do registro do veículo e dos débitos tributários e administrativos dele decorrentes; (ii) estabelecer se a condição de credor fiduciário isenta a instituição financeira do pagamento do IPVA diante da alegada fraude; (iii) determinar a validade da extinção do processo em relação ao DETRAN/BA por incompetência do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao DETRAN/BA, mostra-se correta, pois a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador tem competência exclusiva para matérias fiscais, sendo incompetente para julgar pedidos administrativos relacionados ao cancelamento de registro de veículo e débitos de DPVAT e infrações de trânsito, nos termos da Resolução nº 18/2016 do TJBA.

A fraude na celebração do contrato de financiamento não se enquadra na hipótese de isenção prevista no art. 7º, § 5º, da Lei Estadual nº 6.348/1991, pois não descaracteriza, por si só, a propriedade do veículo. A norma que prevê redução da base de cálculo ou isenção deve ser interpretada restritivamente, conforme determina o art. 111 do Código Tributário Nacional.

O credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel e posse indireta do veículo, se enquadra como sujeito passivo do IPVA, conforme o art. 8º da Lei Estadual nº 6.348/1991. Além disso, o art. 9º, V, da mesma lei estabelece sua responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto.

A ocorrência de fraude contratual, embora grave, constitui fortuito interno e risco inerente à atividade empresarial da instituição financeira, que não pode ser transferido à coletividade por meio de afastamento da obrigação tributária.

Diante da improcedência dos pedidos em relação ao Estado da Bahia e da extinção do feito quanto ao DETRAN/BA, é devida a inversão dos ônus sucumbenciais, cabendo à BV Financeira o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso da BV Financeira desprovido.

Tese de julgamento
:

A fraude na celebração de contrato de financiamento não descaracteriza a propriedade resolúvel do credor fiduciário, tampouco afasta sua responsabilidade tributária pelo IPVA.

A isenção tributária prevista no art. 7º, § 5º, da Lei Estadual nº 6.348/1991 deve ser interpretada restritivamente e não se aplica a casos de fraude contratual.

A extinção do processo em relação ao DETRAN/BA é válida quando o juízo possui competência restrita à matéria fiscal e os pedidos possuem natureza administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, arts. 111, 121 e 128; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual/BA nº 6.348/1991, arts. 7º, § 5º, 8º e 9º, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0562041-35.2017.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E ESTADO DA BAHIA
,
sendo também Recorrido o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DANDO PROVIMENTO AO DO ESTADO DA BAHIA
.

09